Tribunal: STF
Processo: ARE 1339260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2º E 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005 - DIREITO À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 14; 195, § 5º; 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    O acervo probatório evidencia que a recorrida foi servidora pública do Município de Anaurilândia, ocupante do cargo de Professora, tendo ingressado no serviço público em 1990 e se aposentado em 19.07.1996, por tempo de contribuição, pelo Regime Geral de Previdência. Extrai-se, ainda, que, durante a ativa, a recorrida recebeu como último vencimento o valor de R$5.189.82 (f. 16), sendo que, com a aposentadoria, passou a receber benefício no valor de R$4.571,84. Verifica-se, por fim, que a recorrida contribui para a previdência tendo por base o salário integral, todavia, o benefício foi fixado nos termos aplicáveis ao regime geral de previdência, consistentena média dos 80% maiores salários de contribuição (fls. 16/27).
    A discussão cinge-se quanto à responsabilidade do ente público municipal de complementar o valor de aposentadoria concedida, sob o regime geral da previdência social, à servidora pública efetiva, considerando a ausência de regime próprio de previdência pelo Município e o cumprimento de requisitos constitucionais para receber proventos de forma integral.
    Tal qual lançado na sentença, demonstrado que a servidora recorrida se aposentou por tempo de contribuição no regime geral da previdência social em razãode não existir, na época de sua aposentadoria, regime próprio de previdência no município recorrente, surge, em contrapartida, o dever do município em complementar os proventos pagos pelo INSS, por fazer jus à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo que exercia, em razão de preencher as regras de transição normatizadas nos arts. 2º e 3º, da EC n. 47/20051.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente